Tribunal: STF
Processo: RE 78285
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. SITUAÇÃO FUNCIONAL CONSIDERADA 'LIQUIDA E
FORA DE CONTROVERSIA'. SEGURANÇA CONCEDIDA A VISTA DE CRITÉRIO
EXPRESSO EM DECRETO ESTADUAL E DE PROVA DOCUMENTAL INDUVIDOSA.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM JULGADOS QUE REPELEM MANDADO DE
SEGURANÇA PARA SOLUCIONAR SITUAÇÃO FUNCIONAL COMPLEXA. _ RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.